Tribunal: STF
Processo: ARE 1581199
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA-SP. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. GASTOS EXCESSIVOS COM PUBLICIDADE EM DESACORDO COM A LEI ELEITORAL. ARTIGO 10, INCISOS IX E XI, DA LEI 8.429/1992. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 576. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. ARE 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. CONSTATAÇÃO TAMBÉM DE EXCESSIVOS GASTOS COM PUBLICIDADE EM DESACORDO COM A LEI ELEITORAL. Ficou clara a conduta ímproba da ré, que feriu, sobretudo, os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência ao lesionar o erário. Ressarcimento ao erário público de rigor. As sanções pelo ato de improbidade administrativa foram adequadas ao caso. Sentença mantida. 



    GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. O valor dado à causa é de R$ 4.580.720,52 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), de modo que a apelante teria que recolher, a título de custas de preparo, a quantia aproximada de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Tais valores, em confronto com a renda da apelante, indubitavelmente restringe o seu direito de acesso ao Judiciário, motivo pelo qual é caso deferimento do benefício da gratuidade de justiça.



    Recurso parcialmente provido.” (Doc. 11, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos por Anabel Sabatine (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, a Anabel Sabatine apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, 85, inciso V, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta “a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos Prefeitos, cuja repercussão foi reconhecida por esta Excelsa Corte, registrada no Tema nº 576” (Doc. 23, p. 4). Afirma que “ocorreu um indeferimento de produção de provas regularmente requeridas sem a devida justificativa, o que insofismavelmente importa em cerceamento de defesa” (Doc. 23, p. 14). Assevera que “não houve a situação tida como irregular a ensejar a condenação ora discutida, posto que em momento algum foi demonstrado que a demandada quem deu causa à situação fática em analise, não gerando em hipótese alguma qualquer tipo de prejuízo ao erário público, o que demonstra que a condenação imposta é contraria ao entendimento pretoriano vigente” (Doc. 23, p. 18). Defende que “um Inquérito Civil não é e jamais poderia ser o único lastro para a condenação da Requerida, sobretudo após a proclamação de julgamento antecipado da lide” (Doc. 23, p. 19). Afirma que “não cometeu atos atentatórios à moralidade e probidade pública, por não ter vislumbrado qualquer prejuízo aos cofres públicos, bem como a total inexistência de qualquer ato administrativo que possa ser enquadrado como conduta dolosa tendente a infringir os preceitos constitucionais que regem a matéria, estando aqui a insurgência da recorrente, visto estarmos diante de contradição e erro material no V. Acórdão” (Doc. 23, p. 19). Registra a ocorrência de erro material na decisão ora impugnada, na medida em que “em nenhum momento houve qualquer propaganda indevida da requerida, mas sim grandes equívocos por parte do setor contábil quando do empenho dos gastos realizados, onde indevidamente foram contabilizados como propagandas gastos realizados em gráficas e outros prestadores de serviços, mas sem qualquer conotação de propaganda, além do fato de que foram veiculadas propagandas de forma lícitas, veiculando apenas notícias de interesse da administração pública municipal envolvendo questões de ordem legal, institucional e divulgação de eventos oficiais, mas sem qualquer conotação ilegal” (Doc. 23, p. 20). Enfatiza que, “não fosse indevidamente julgado antecipadamente a lide, com certeza restaria demonstrado que em momento algum houve qualquer gasto indevido sob este título, posto que a requerida jamais ordenou ou efetuou gastos com publicidade que possam ser considerados ilegais ou irregulares” (Doc. 23, p. 24). Repisa que “não se aplicam as regras comuns da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, como o são Secretários Municipais, Prefeitos e Vereadores, pelo fato destes estarem submetidos a um regime especial de responsabilidade” (Doc. 23, p. 40). Argui que restou demonstrado que “os gastos firmados pelo Município de Jandira, listados na exordial, foram rigorosamente legais sem nenhum reparo a ser comentado” (Doc. 23, p. 54). Argumenta que, como “não houve prejuízo constatado ao erário público, não há se falar em dano material reparável, nem tampouco aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos” (Doc. 23, p. 60). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “extinguir a demanda relativamente a Recorrente Anabel Sabatine, eis que inaplicável a ela a Lei de Improbidade Administrativa, em razão do tema de Repercussão Geral 576, do STF”, ou “que seja declarada a nulidade da r. decisão que recebeu a petição inicial, ante a ausência de descrição da conduta e do elemento subjetivo” (Doc. 23, p. 72-73). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27, p. 8-14).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 576 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    Irresignada, Anabel Sabatine interpôs o presente agravo (Doc. 35) e agravo interno (Doc. 36, p. 1-75), o qual foi desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 36, p. 82-87).



    No julgamento do recurso especial simultaneamente interposto ao recurso extraordinário, o relator, Ministro Francisco Falcão, determinou o encaminhamento do feito à origem, por vislumbrar identidade com a matéria discutida no Tema 1199 da Repercussão Geral (Doc. 83). 



     A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, então, o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.099 da Repercussão Geral (Doc. 90). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 843.989/PR, TEMA Nº 1199, STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Em decorrência da superveniente Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo dolo. No presente caso, o elemento subjetivo (dolo) está bem delineado nos autos, devendo ser mantida a condenação por ato de improbidade administrativa. 



    Acórdão mantido.” (Doc. 92, p. 2, destaquei)



    Anabel Sabatine opôs sucessivos embargos de declaração (Docs. 96 e 101), que foram rejeitados (Docs. 97 e 102). 



    Posteriormente, reencaminharam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do agravo em recurso especial (Doc. 106), o qual foi desprovido (Docs. 146 e 147). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Anabel Sabatine, ex-prefeita do Município de Jandira-SP, em virtude de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ocasionando déficit financeiro, causado por gastos supostamente excessivos a título de publicidade, em desacordo com a Lei Eleitoral, com base no artigo 10, incisos IX e XI, da Lei 8.429/1992, objetivando sua condenação, nos termos do artigo 12, inciso II, da referida lei (Doc. 2).



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jandira julgou-a procedente para condenar a ex-prefeita ao ressarcimento ao erário, ao pagamento de multa civil, às penas de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 5 (cinco) anos (Doc. 7).



    Posteriormente, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta por Anabel Sabatine apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça (Doc. 11, p. 14), ratificando a sentença nos demais pontos.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi interposto pela parte ora agravante e desprovido pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 576 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, pontue-se que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tema 424 da Repercussão Geral, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)



    No mesmo sentido, confira-se, ainda: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Ressalte-se também que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem entendeu que as condutas dolosas da parte ora agravante restaram devidamente configuradas, nos seguintes termos:



    “No mérito. A bem lançada sentença, proferida pelo DDº. Magistrado Bruno Cortina Campopiano, não comporta nenhum reparo, devendo aqui ser ratificada. 



    O ato de improbidade administrativa é ilícito pluriobjetivo, na medida em que a mesma conduta poderá ensejar ilícito penal, ilícito civil e ilícito sujeito à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).



    Referido diploma teve como finalidade impor sanções aos agentes incursos em atos de improbidade nos casos em que importe enriquecimento ilícito, ou em casos que causem prejuízo ao Erário Público, ou ainda que atentem aos princípios da Administração. 



    Pois bem. A contundente prova documental carreada nos autos demonstra, com clareza e de forma incontroversa, que durante a gestão da ex-prefeita Anabel Sabatine houve verdadeiramente o déficit na execução orçamentária, em razão de ter havido gastos superiores aos valores da receita, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em afronta ao artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



    Igualmente, restou incontroverso também nos autos que, conforme relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, houve excessivos gastos com publicidade em desacordo com a Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997 - art. 73, inc. V, b e inc. VII). Consoante restou comprovado, tais gastos foram superiores aos realizados no exercício anterior (R$ 994.260,22), bem como à média dos últimos três anos (R$ 687.728,35), excedendo-se, assim, em R$ 2.290.360.26 (dois milhões, duzentos e noventa mil trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).



    Consoante asseverou o Magistrado, ‘É impossível não ser tomado de pasmo por força do brutal aumento do déficit municipal, conforme constatado pelo TCE: nos últimos 8 meses de gestão da ré, a iliquidez financeira sofreu elevação de 157,77%.’



    (...)



    Destarte, a apelante foi a responsável pelo descumprimento da LRF, pois ultrapassou o limite estabelecido, além de violar dispositivo da Lei Eleitoral, ante o excessivo gasto com publicidade, o que é inadmissível para o comportamento esperado do Administrador público, agindo em violação não só ao princípio da legalidade como também da moralidade e eficiência.



    No que tange às sanções, o Superior Tribunal de Justiça já deixou consignado que a ‘aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92 deve ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a impunidade. Para decidir pela cominação isolada ou conjunta das penas previstas no artigo 12 e incisos, da Lei de improbidade administrativa, deve o magistrado atentar para as circunstâncias peculiares do caso concreto, avaliando a gravidade da conduta, a medida da lesão ao erário, o histórico funcional do agente público, etc.’ (REsp. nº 300.184/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, Julgado em 04.09.2003, DJ 03.11.2003, p. 291).



    Desta forma, a dosimetria das penas foi adequada ao caso, não ensejando alteração, porquanto aplicadas de forma razoável e proporcionalmente à conduta ímproba.” (Doc. 11, p. 10-13, destaquei)



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetíve